Tribunal: TJES
Processo: 5000972-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000972-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO: AILMO FERNANDES VIEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL.
INFOJUD
. SIEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a utilização, pela autoridade judiciária, dos Sistemas Infojud, Renajud, Sisbajud, SIEL e SREI, prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor. Precedentes.

II. Na hipótese, assiste razão ao agravante ao pugnar pela consulta perante os sistemas Infojud e SIEL, notadamente pela ineficácia das diligências e pesquisas anteriormente realizadas, denotando a notável dificuldade na localização tanto do executado/agravado quanto de bens penhoráveis. Precedentes.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000972-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVAD
O
: AILMO FERNANDES VIEIRA

J
U
ÍZA
: DR
A
. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU em face de decisão (Id. 32451188) proferida pelo Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara, em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 5000008-66.2023.8.08.0007), cujo
decisum
indeferiu o pedido de pesquisa, via
Infojud
ou Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), a fim de obter informações acerca do endereço do sócio/agravado, a fim de viabilizar a citação.

Em suas razões recursais, sustentou ser “
desnecessário o esgotamento das diligências para localização do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
”

Pontuou, ademais, que “
o Superior Tribunal de Justiça mantém posição consolidada de que é permitido o uso dos sistemas de buscas fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para consultar informações sobre o endereço da parte contrária
”, o que se coadunaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursa
l
para que seja
deferida a pesquisa de endereço do sócio/
agravado
e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para antecipar a tutela recursal para determinar a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
, notadamente o Infojud e o Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), a fim de viabilizar a localização do atual endereço do agravado.

Ausentes contrarrazões.

C
om efeito,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73,
firmou a compreensão
de que, “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
” (
STJ
; REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010), sendo, hodiernamente, dominante a compreensão de que o mesmo tratamento aplica-se,
também,
aos instrumentos de simplificação processual denominados
Infojud, Renajud,
SIEL e
SREI
.
Vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BacenJud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2.
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.
3.
Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.

4.
Recurso Especial provido”(
STJ
; REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (
STJ
;
REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Em outras palavras,
a recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
na esteira do
REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, posiciona-se no sentido
de que,
após a entrada em vigor da
nova redação conferida ao artigo 655-A, do CPC/73, pela
Lei nº 11.382/2006,
com correspondência no
artigo 854, do CPC/15,
a utilização,
pela autoridade judiciária,
do
s
Sistema
s

Infojud, Renajud, Sisbajud
(Bacenjud)
,
SIEL e
SREI
prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial
para a localização de bens em nome do devedor
.

Outra não é a dicção legal do artigo 854, do CPC/15, ao prever que “
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exequente
, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
”

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO
1. O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5002172-25.2023.8.08.0000, Relator Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível,
21/Sep/2023
)

Destarte, a jurisprudência pátria não deixa dúvidas quanto à possibilidade e necessidade de atuação positiva do Juízo na obtenção de informações e localização de bens necessárias a viabilizar a efetividade do processo executivo, em consagração do o exercício do direito de ação, tal qual previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88.

Não suficiente, referido posicionamento vai ao encontro dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, incluída a atividade satisfativa, consagrados nos artigos 4º e 6º, do CPC/15, postulados a serem observados não apenas pelas partes, mas por todos os sujeitos processuais,
a incluir
, evidentemente, o Estado-Juiz, sob pena de afronta, em última instância, ao artigo 5º, inciso XXXV, da
CF/88
.

Reitere-se: “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
” (REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, por não se revelar necessário o total esgotamento, pelo exequente/agravante, na via administrativa, das diligências necessárias à localização do atual endereço do agravado, tampouco de bens, como requisito à consulta pela autoridade judiciária, ao Infojud e ao SIEL, tenho por bem deferir o pedido vindicado, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço e dou provimento ao recurso para confirmar a decisão que
antecipo
u
a tutela recursal
e determinou
a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
,
notadamente o Infojud e o Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), a fim de viabilizar a
localização
do atual endereço do agravado
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
confirmar a decisão que
antecipo
u
a tutela recursal
e determinou
a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
,
notadamente o Infojud e o Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), a fim de viabilizar a
localização
do atual endereço do agravado
.